Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENAI. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. OCORRENCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANTIDA.

1. Das razões do apelo, observa-se que os argumentos levantados pela parte recorrente estão em torno da cobrança judicial de crédito tributário não estar sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência ou recuperação judicial. 1.1. Nada obstante tal argumento, é de ser ver em um primeiro momento que tal questão, de fato, não foi enfrentada no Juízo de origem, situação que atrairia, inclusive, a tese de inovação recursal então suscetível de não conhecimento por esta Corte de Justiça.

2. Segundo o artigo 59 da Lei de Falências, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Ainda, o §1o do mesmo dispositivo diz que a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui título judicial em favor do credor.

3. Realizada a habilitação do crédito do apelante, por sua própria opção, junto ao juízo da Recuperação Judicial, não há razões para que se busque a satisfação do crédito por duas vias judiciais.

4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.